Tribunal: TJDFT
Processo: 0724860-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48172159) interposto por NATÉRCIA CRISTIANE MENDES DE SOUZA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de UNIQUE ASSESSORIA CREDITÍCIA LTDA. e do BANCO DO BRASIL S/A indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pela autora consistente no pedido de suspensão dos descontos do empréstimo consignado contratado com o banco recorrido e intermediado pela primeira recorrida. Eis o teor do r. decisório (ID 160374466 dos autos do processo de referência): “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Recebo a inicial de ID 160092484. Trata-se de nominada “ação no procedimento comum com pleito de antecipação da tutela c/c danos matérias e morais” ajuizada por NATÉRCIA CRISTIANE MENDES DE SOUZA em desfavor de UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA e BANCO DO BRASIL S/A. Alega a parte autora ter celebrado com a requerida UNIQUE instrumento particular de prestação de serviços c/c transação de crédito e dívida, para fins de angariar maior taxa de lucro no fundo de investimento ofertado. Discorre que a proposta previa que a requerente faria um empréstimo no BANCO DO BRASIL, intermediado pela requerida UNIQUE, no valor de R$ 215.000,00 para repassar o valor de R$ 193.500,00 à requerida UNIQUE, a qual iria administrar o dinheiro e pagar as parcelas do BANCO DO BRASIL, no valor de R$ 3.789,61, até que contrato fosse quitado. Afirma que houve adimplemento de alguns depósitos, porém, em maio de 2021, a ré UNIQUE passou a não mais fazer os depósitos, momento em que constatou ter sido vítima de uma fraude. Assim, pretende a concessão de tutela de urgência para: a) determinar ao BANCO DO BRASIL a suspenção dos descontos na folha de pagamento da requerente, sob pena de multa; e b) expedição de ofício ao órgão pagador. É o relato necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em relação ao pedido para suspender os descontos mensais do empréstimo consignado no BANCO DO BRASIL, não é possível aquilatar, neste momento processual, a probabilidade do direito do autor. Embora dos fatos narrados e dos documentos juntados se depreenda que a autora foi, provavelmente, vítima de fraude perpetrada pela empresa UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, os elementos probatórios coligidos aos autos são insuficientes para comprovar, nessa fase embrionária do processo, o conluio do BANCO DO BRASIL para A prática do ilícito na concessão do empréstimo, o qual, à primeira vista, fora feito de maneira regular. Além disso, como narrado em sua inicial, o referido contrato fora livremente pactuado pela parte autora. Por outro lado, a verificação da responsabilidade do Banco em relação às atividades desenvolvidas pela requerida é matéria que não pode ser objeto de apreciação em sede de cognição sumária, necessitando de dilação probatória. Ademais, em caso de procedência dos pedidos, os requeridos deverão restituir os valores despendidos pela autora para pagamento do empréstimo. Registro, ainda, que as parcelas pararam de ser depositadas pela requerida UNIQUE em maio de 2021 e a presente ação somente fora ajuizada após 2 anos, o que demonstra que a demanda pode aguardar o seu curso normal, ante a ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória formulado pela parte autora. No mais, deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante. De qualquer sorte, as partes poderão celebrar acordo extrajudicial e trazer o respectivo termo aos autos para homologação do Juízo. Cite-se e intime-se os réus para apresentação de resposta, na qual deverá ser anexada cópia do contrato pactuado entre as partes, bem como deverá ser comprovada a disponibilização de eventual crédito em conta corrente de titularidade da autora. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar a parte ré em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Citem-se. Intimem-se. Inconformada, a recorrente assevera que fora vítima de fraude na contratação do empréstimo bancário, perpetrada pela primeira recorrida e com anuência da instituição bancária apelada. Defende que as provas apresentadas demonstram o alegado. Requer a concessão da tutela de urgência a fim de que os réus se abstenham de cobrar/descontar em seu contracheque os valores relativos às parcelas do financiamento discutido na origem, até que sobrevenha decisão final do processo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Nota-se que os elementos colacionados aos autos de referência, até o presente momento, não apontam, com a segurança imprescindível, a probabilidade do direito alegado pela agravante e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Muito embora tenha a agravante instruído os autos com o instrumento particular intitulado de contrato de prestação de serviços cumulado com transação de crédito e dívida no 00017/2021 (ID 160092490 dos autos do processo de referência), firmado com a primeira agravada, relativamente ao qual pretende a declaração de invalidade, por ora, não há quaisquer documentos que corroborem a versão de que tenha sido firmado o pacto em conluio com funcionários do Banco do Brasil S/A. Pela narrativa da autora, a sociedade UNIQUE se comprometeu a empregar os valores recebidos em fundos de investimentos. Constata-se, pois, que a recorrente aceitou realizar negócio jurídico perante a instituição bancária, por livre vontade, arriscando o percentual de quase 90% (noventa por cento) da quantia recebida (de forma legítima) em suposto investimento, o qual, sendo ou não irregular (fraude), trata-se de risco do negócio, podendo a agravante perder a referida quantia em razão de aplicação financeira equivocada. Logo, incabível o pedido de suspensão do pagamento das prestações do empréstimo firmado com o Banco do Brasil, instituição financeira que, em princípio, não tem responsabilidade alguma pelo mal uso do dinheiro legitimamente emprestado à mutuária agravante, ainda que se trate de investimento de valor em operação aparentemente ruinosa. A priori, há independência e autonomia entre as relações jurídicas havidas entre agravante x Unique e agravante x Banco do Brasil. Se não o bastante, a recorrente não justificou a urgência na concessão da medida pretendida para suspensão dos descontos relativos a empréstimo consignado, tanto o mais diante do relato da inicial quanto à paralisação dos pagamentos, pela primeira agravada (UNIQUE) ao Banco do Brasil, ainda no ano de 2021, sem notícia de qualquer providência tomada desde então, como bem assinalado na decisão impugnada. Por isso, prudente é que se aguarde a regular instrução probatória na origem para apuração da fraude alegada. Nesse sentido, cito julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ENVOLVENDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os elementos de prova até então juntados aos autos não permitem concluir que a instituição financeira estava em conluio com os demais Réus para causar prejuízo ao Agravante. Ao revés, o contrato de empréstimo demonstrou ser válido e eficaz, haja vista ser plenamente autônomo e independente do contrato de prestação de serviço. 2. Ante a aparente independência das relações jurídicas contraídas pelo Agravante, neste estágio prefacial, o processo carece de evidências acerca da ilegalidade apta a infirmar a validade do contrato celebrado com a instituição financeira. 3. A alegação de existência de fraude na contratação do empréstimo envolvendo a instituição financeira, neste caso, não pode ser analisado na via estreita do agravo de instrumento, uma vez que demanda dilação probatória, tendo por finalidade a demonstração dos argumentos de todas as partes envolvidas. 4. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1641437, 07382436820218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. BANCO PAN S/A. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENVOLVIMENTO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NA FRAUDE "PIRÂMIDE FINANCEIRA". PEDIDO DE SUSPENSÃO DO DESCONTO NO CONTRACHEQUE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA 1. Ex vi do art. 300 do CPC, concede-se a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O pedido de suspensão das parcelas descontadas no contracheque não se enquadra na exegese legal, se não foi comprovado o vício no contrato que concedeu empréstimo sob a modalidade consignada - Cédula de Crédito Bancário - nem o envolvimento da instituição bancária na fraude "pirâmide financeira" da qual o agravante foi vítima. 3. Mantém-se a decisão a quo que indeferiu o pedido, se o recorrente transferiu, de forma espontânea, o valor que recebeu no empréstimo consignado a fim de garantir lucro em operação financeira "plano de parceria rentável" firmado com terceiro. O alegado conluio entre os agravados deverá ser submetido à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1255715, 07274720220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador